Tribunal: TJSP
Processo: 1010568-36.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Recurso provido para anular a r. sentença, com determinação de expedição do ofício ao Banco do Brasil, e, com a sua resposta, remessa dos autos ao douto Perito para esclarecimentos. Alegação de contradição. Não ocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Recurso provido para anular a r. sentença, com determinação de expedição do ofício ao Banco do Brasil, e, com a sua resposta, remessa dos autos ao douto Perito para esclarecimentos. Alegação de contradição. Não ocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.